Tribunal: STF
Processo: Rcl 39370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Em 02.03.2020, proferi despacho com seguinte teor:
    “1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, ao adimplemento de verba trabalhista devida por empresa contratada para terceirização de mão de obra. O órgão reclamado teria considerado que a matéria não possui transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT. 
    2. Na presente reclamação, alega-se (i) usurpação da competência da Suprema Corte; e (ii) violação à autoridade da tese fixada no tema 246 da repercussão geral (RE 760.931, Re. Min. Rosa Weber). 
    3. Verifico que o reclamante não instruiu a ação com prova documental da inobservância do precedente invocado na reclamação. A decisão do TST que consta dos autos (doc. 6) tem como parte beneficiária Sandro Roberto Sousa Caldas e não se refere ao processo indicado na inicial (autos nº 16873-90.2016.5.16.0019), mas, sim, aos autos nº 18232-80.2017.5.16.0006.
    4. Diante do exposto, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte autora emende a inicial e complemente a instrução, no prazo de 15 dias, para fazer constar da reclamação o ato reclamado, sob pena, em não cumprindo a presente requisição, de extinção do feito sem julgamento do mérito”.
    2. A Secretaria Judiciária certificou o transcurso “in albis” do prazo processual, sem que a parte reclamante tenha se manifestado (doc. 14).
    3. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 319, VI, 320 e 321 e 485, I, todos do CPC).
     Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator